Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707871-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH SIQUEIRA DO VALE FREITAS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH SIQUEIRA DO VALE FREITAS em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer no 0701553-78.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, Narra que fora diagnosticado com paralisia irreversível e incapacitante e espondiloartrose anquilosante em dezembro de 2021. Com base na Lei no 7.713/1988, solicitou administrativamente a isenção do imposto de renda, contudo, teve seu direito negado, o que impõe a concessão da tutela de urgência. Cita o entendimento delineado na Súmula no 598 do STJ no sentido de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Repisa que, ainda que a lei aponte a necessidade do laudo oficial, a jurisprudência majoritária do STJ faculta a concessão do direito sem a obrigatoriedade do referido laudo, considerando outros meios de prova e não apenas a perícia oficial para a garantia do direito. Defende que, em razão da doença grave que lhe acomete, possui direito à isenção do imposto de renda. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte nos seus proventos de aposentadoria. No mérito, a reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 188026113 - Pág. 1, autos de origem, tem o seguinte teor: Vistos etc. 1. Recebo as emendas à inicial de IDs 187687785 e 187806637. Anote-se, retifique-se o valor da causa para R$ 147.546,04(cento e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) e inclua-se no polo passivo o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. 2. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois não existem elementos que demonstram a probabilidade do direito postulado pela autora. Com efeito, os laudos acostados pela autora nos autos foram produzidos unilateralmente, havendo a necessidade de judicialização da prova, notadamente pericial, para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. Além disso, a tutela antecipada tem nítido caráter satisfativo, uma vez que, deferida, a verba de natureza alimentar é irrepetitível, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Primeiramente importante delinear que a legislação tributária exige interpretação literal para concessão de isenção. Nesse passo, o Código Tributário Nacional, prevê: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II - outorga de isenção; A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda, prevê: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Destaquei) Assim, verifica-se que necessários dois requisitos para isenção do imposto de renda, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças graves estabelecidas no artigo. O documento de ID 187645112 comprova que a agravante é servidora aposentada e o laudo de ID 187644079 - Pág. 7, acostado pela parte e produzido unilateralmente, atesta que a mesma é portadora de doença irreversível e incapacitante. Contudo, a Administração Pública, consoante ID 187644079 - Pág. 10, negou o pedido administrativo, sob a alegação de que a ora agravante não é portadora de doença especificada em lei a permitir a isenção do imposto de renda. O Superior Tribunal de Justiça sumulou: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) Com efeito, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o único laudo médico que em tese daria suporte a tese do apelante foi produzido unilateralmente, de modo que, como bem delineou o juízo agravado, faz-se necessária a judicialização da prova, notadamente pericial, para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado que atesta que a agravante não é portadora de doença grave por outros meios de prova. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial, essencial seria a comprovação de que a doença grave acomete o aposentado desde a concessão da aposentadoria. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E INATIVIDADE DO CONTRIBUINTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. 1. Trata-se, na origem, de demanda proposta pelo recorrido, servidor aposentado, com o escopo de obter isenção de imposto de renda a partir da data do início do diagnóstico da sua doença, em 8.4.2010 ou da data da aposentadoria. 2. O STJ entende que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. 3. Na hipótese em comento, o acórdão recorrido decidiu, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a concessão de isenção do imposto de renda deve se dar a partir da data da comprovação da doença. Contudo, não pode retroagir à época em que o servidor público estava na ativa, recebendo remuneração, porquanto um dos requisitos para a concessão da isenção é que o contribuinte esteja inativo, auferindo proventos de aposentadoria. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1539005/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018) Na mesma linha é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Nesses casos, a avaliação a respeito da possibilidade de concessão da isenção dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e deve ser examinada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, nos moldes do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aliás, aplica-se ainda ao caso a regra prevista no art. 472 do CPC. 4. Nos termos do enunciado no 627 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é dispensável a exigência da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para a concessão da isenção ao Imposto de Renda. (...) (Acórdão 1261982, 07106671720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALÍGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL. TERMO A QUO. DATA DO APARECIMENTO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTE E SUFICIENTE DA ENFERMIDADE E DO TRATAMENTO DA PACIENTE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. RE 870947 (TEMA 810) DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1495146/MG. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. DIREITO INTERTEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E DEPOIS SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA 188, STJ. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. (...) 2. De acordo com o disposto no art. 6o da Lei 7.713/88, o aposentado acometido de neoplasia maligna é isento do recolhimento do Imposto de Renda, ainda que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. O Decreto no 3.000/99, seu regulamento determina, em seu art. 39, § 5o, III, a isenção aplica-se aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença diagnosticada e segundo laudo pericial. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave e para fins de isenção de imposto de renda, quando demonstrada por outros meios de prova (AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014). (...) (Acórdão 1274125, 07053149320198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste momento processual, ainda que a agravante tenha colacionado relatórios médicos que atestam que a mesma é portadora de doença irreversível e incapacitante, estes foram produzidos unilateralmente, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri, inclusive, considerando que a Administração Pública exarou negativa do pleito sob o argumento que a agravante não é portadora de doença especificada em lei a permitir a isenção do imposto de renda Nesta ilação, considerando que da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso que a agravada faz jus a isenção do imposto de renda; e considerando que as questões fáticas trazidas à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Ou seja, não se mostra oportuna a tutela de urgência perquirida, pelo menos em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da necessidade de produção de provas, ocasião em que o magistrado singular poderá melhor aferir acerca do direito da agravante à isenção do imposto de renda. Assim, fica claro que é imprescindível a dilação probatória para averiguação dos fatos narrados pela agravante, não sendo possível nenhuma conclusão neste momento processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. 1. O art. 6o da Lei 7.713/88 prevê a cardiopatia grave como uma das hipóteses de isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. 2. O enunciado de Súmula n. 598 do STJ assinala ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, sendo suficiente que o magistrado entenda demonstrada a doença por outros meios de prova, a atividade do magistrado é pautada, como regra geral, pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371, do CPC/2015, devendo ser o quadro probante apreciado sem adstrição a regras preestabelecidas. 3. Contudo, se os documentos apresentados na inicial não são conclusivos quanto à existência da cardiopatia grave, demandando a hipótese dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela provisória que tem por fim a isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6o da Lei 7.713/88. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1725361, 07013301920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CARDIOPATIA GRAVE. IMPLANTE DE MARCAPASSO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). II. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com cardiopatia grave, bem como outras graves doenças listadas no mesmo dispositivo legal. III. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. IV. No caso concreto, não obstante os laudos e demais documentos colacionados na origem possam indicar que a agravante seja portadora de marcapasso, tais evidências não se revelam satisfatórias, no atual momento processual (cognição limitada e superficial), à conclusão acerca da enfermidade como "cardiopatia grave". V. Não se verifica o "periculum in mora" em razão do enorme lapso temporal entre o ajuizamento da demanda (julho de 2023) e a concessão da aposentadoria (17 de agosto de 2016), data em que a agravante já havia sido submetida ao implante de marcapasso e supostamente já estaria acometida da alegada cardiopatia grave. VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1798706, 07319909320238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 24/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o pedido formulado pela agravante, na hipótese, representa, em verdade, a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações. Portanto, nesse momento processual não é possível vislumbrar a verossimilhança do direito pleiteado nem o perigo da demora a justificar a concessão da tutela recursal. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tem-se como descabida a concessão da tutela de urgência vindicada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado, pelo que INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Brasília, DF, 1 de março de 2024 17:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador